Tribunal: TJPA
Processo: 0040214-90.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040214-90.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA, SERGIO BRUNO MAIA NARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DE MANDATO ANTES DO FIM DA LIDE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada pelo ESPÓLIO DE ADELMIRA CARNEIRO MAIA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços prestados na Ação de Embargos do Devedor nº 0014246-17.1996.8.14.0301. A condenação decorreu da revogação unilateral do mandato da advogada antes do término da lide, sendo o valor dos honorários a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios, considerando a data da revogação do mandato (dezembro de 2008) e a data da propositura da ação (outubro de 2010); e

(ii) saber se é devido o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor da advogada cujo mandato foi revogado unilateralmente pelo cliente (BASA) antes do término da demanda originária (Ação de Embargos do Devedor nº 0014246-17.1996.8.14.0301), mesmo existindo contrato de prestação de serviços com cláusula de êxito (
ad exitum
) que previa remuneração apenas por honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em 05 (cinco) anos, contados da cessação do contrato ou mandato (art. 206, § 5º, II, CC/02). Tendo o mandato sido revogado em dezembro de 2008 e a ação proposta em outubro de 2010, não transcorreu o prazo prescricional.

2.

A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito (
ad exitum
) não impede o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado em caso de revogação unilateral e imotivada do mandato pelo cliente antes do término da lide. A resilição unilateral, embora lícita, frustra a legítima expectativa do profissional e obsta o implemento da condição (êxito), o que, sem a devida contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado, poderia configurar enriquecimento ilícito do cliente. É devido, portanto, o arbitramento proporcional dos honorários, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, observando-se o trabalho desempenhado e, como parâmetro, a tabela da OAB/PA vigente à época da prática dos atos, a ser apurado em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para condenar o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios devidos em razão do labor da Autora nos autos nº 0014246-17.1996.814.0301, a serem apurados em liquidação de sentença, de forma proporcional ao trabalho desempenhado, observando-se a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA vigente à época da prática do ato, com juros a partir da citação (art. 406, CC) e correção monetária (art. 389, CC e Súmula 43, STJ).

Tese de julgamento
: “1. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios, em caso de revogação de mandato, prescreve em cinco anos, contados da data da cessação do respectivo contrato ou mandato, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil.”
“2. A revogação unilateral do mandato pelo cliente, antes do término da lide, ainda que existente contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito (
ad exitum
), confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do constituinte e assegurar a justa remuneração pelo trabalho desempenhado, conforme art. 22 da Lei nº 8.906/94.”

“3. O arbitramento dos honorários, em caso de revogação antecipada do mandato, deve considerar o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado e, como parâmetro, a tabela de honorários da OAB vigente à época da prática dos atos, apurando-se o valor em liquidação de sentença.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, § 5º, II, 389 e 406; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1720988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1724441/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 19.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 2014.3.019246-3, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0001690-58.2009.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque; STJ, Súmula nº 43.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040214-90.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ADELMIRA CARNEIRO MAIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(id. 7736398), em face de sentença (id. 7736396) proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários com Pedido de Fixação de Valor Provisional (Processo n.º 0040214-90.2010.8.14.0301), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora,
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
(parte já falecida e sucedida nos autos por seu espólio, este representado por SÉRGIO BRUNO MAIA NARA).

Narram os autos que
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
ingressou com AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR PROVISIONAL em face de
BANCO DA AMAZÔNIA
, pleiteando honorários advocatícios em face aos serviços prestados ao Banco Requerido, oriundo da atuação na Ação de Embargos do Devedor nº 0014246-17.1996.8.14.0301.

Alega a parte autora que, na condição de advogada regularmente credenciada junto ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA), prestou serviços jurídicos ao referido banco entre os anos de 1995 e 2008, totalizando 13 anos de atuação contínua, conforme previsto em contrato oriundo de concorrência pública nacional. Durante esse período, atuou em diversos processos judiciais em nome do réu.

Em dezembro de 2008, o BASA rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios e revogou as procurações que haviam sido outorgadas à autora, sob o fundamento de "interesse da entidade". Como consequência direta, a autora perdeu a legitimidade para requerer, nos processos judiciais em que atuava, os honorários advocatícios devidos, pois os feitos foram assumidos por outro profissional.

É dizer, a rescisão contratual unilateral e a revogação das procurações inviabilizaram a percepção dos honorários de sucumbência e dos decorrentes de arrematação/adjudicação previstos no contrato.

Alega ainda que, mesmo com a cessação do mandato, faz jus ao recebimento proporcional dos honorários, considerando o tempo e esforço dedicados à defesa dos interesses do banco.

Argumenta que, o
Art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial ou sucumbência. Complementa com o
Art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB
, que estipula que a revogação do mandato não exime o cliente do pagamento proporcional pelos serviços já realizados.

A autora também fundamenta seu pedido com jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS)
, no sentido de que é lícito ao advogado, cujo mandato foi revogado antes do encerramento da lide, pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários correspondentes ao trabalho efetivamente desenvolvido, mesmo em contratos firmados sob cláusula de risco ou sucumbência.

Sustenta ainda que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar
, equiparáveis a salários, sendo, inclusive,
impenhoráveis
, conforme previsão do
Art. 649, IV, do CPC
e entendimento do
STJ no ERESP nº 724.158
. Tal natureza reforça a urgência do pedido de fixação de valor provisório.

No tocante aos pedidos preliminares, a autora requer:

Prioridade de tramitação do feito
, com base na
Lei 10.173/01
, uma vez que conta com mais de 70 anos de idade;

Fixação de valor provisório de honorários advocatícios
no montante de
R$12.151,67
, para suprir necessidades emergenciais de subsistência, uma vez que se encontra em situação de dificuldade financeira desde a rescisão do contrato. Justifica tal pedido com os seguintes fundamentos:

Recebe apenas
R$425,89 líquidos de aposentadoria do INSS
, valor considerado insuficiente para as despesas básicas;

Enfrenta
riscos iminentes de perda do imóvel onde funciona seu escritório
profissional, devido ao acúmulo de dívidas;

Está em atraso com
obrigações como IPTU, condomínio e anuidade da OAB/PA
;

Os honorários, por serem de natureza alimentar, devem ser antecipados conforme jurisprudência dominante.

Ainda em sede preliminar, a autora requer os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, nos termos da
Lei 1.060/50
, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

No
pedido principal
, requer o
arbitramento judicial dos honorários advocatícios
devidos pelo BASA, pelos serviços efetivamente prestados durante os 13 anos de vigência contratual. Defende que o valor seja fixado com base em
10% sobre o valor atualizado da causa principal
(referente à Ação de Execução que originou os
Embargos de Devedor nº 0014246-17.1996.8.14.0301
, aos quais esta ação foi distribuída por dependência).

Juntou documentos nos ids. 7736379, p. 11 a 7736382, p. 4.

Deferida a gratuidade da Justiça (id. 7736382, p. 5).

Retificado o valor da causa para R$76.554,00 em peça de emenda de id. 7736385, p. 4.

Em sua contestação (id. 7736387, p. 1 a 7736388, p. 2), a parte requerida,
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (BASA)
alegou, preliminarmente:

Ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais recai sobre a parte vencida no processo judicial, conforme prevê o art. 20 do mesmo código, e não sobre o cliente (BASA), que, na qualidade de exequente nas ações originárias, não foi vencido em nenhuma das demandas, as quais ainda estão em trâmite sem trânsito em julgado;

Impossibilidade jurídica do pedido
, ao argumento de que a autora reconheceu a existência e os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual previa o pagamento exclusivamente por meio de honorários de sucumbência, sendo juridicamente incabível a pretensão de arbitramento judicial que contrarie cláusulas contratuais previamente aceitas;

Coisa julgada
, uma vez que o objeto da presente ação teria sido discutido nos autos do processo principal – Ação de Execução n. 0012459-28.1996.8.14.0301;

Inépcia da petição inicial
, também com base no art. 267, I e VI, do CPC/73, por considerar que os pedidos não são logicamente decorrentes dos fatos narrados, além da ausência de documentos essenciais e da falta de clareza quanto aos processos executivos em que a autora teria atuado, dificultando a verificação da efetiva prestação de serviços que justifique o arbitramento requerido.

No mérito, o BASA apresentou os seguintes argumentos:

A contratação da autora seguiu os trâmites legais previstos na Lei 8.666/93, por meio de Edital de Pré-Qualificação, assegurando igualdade de condições entre os advogados habilitados. Portanto, sustenta que
não se trata de contrato de adesão
e muito menos de relação de consumo, não cabendo invocar hipossuficiência ou nulidade contratual;

Aponta que o contrato firmado entre as partes previa expressamente que os honorários seriam pagos
exclusivamente na forma de sucumbência
, ou seja, quando e se a parte vencida fosse condenada e realizasse o pagamento. Transcreve a
Cláusula Nona
, que estabelece que nenhum valor seria devido pelo BASA diretamente ao advogado contratado, ainda que o banco fosse vencido em juízo;

Reforça, com base na
Cláusula Treze
, que mesmo em caso de substituição de advogado, o rateio dos honorários seguiria regras previamente fixadas, com percentual proporcional à fase processual;

Cita também a
Cláusula Quatorze
, que determina que eventuais acordos firmados seriam objeto de negociação entre o advogado e a parte adversa, o que isenta o banco de qualquer responsabilidade direta pelo pagamento;

Rechaça a aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), sob o argumento de que tal dispositivo somente se aplicaria
na ausência de estipulação contratual expressa
, o que não é o caso dos autos;

Defende que
não há valor de honorários a ser fixado neste momento
, pois os processos judiciais nos quais a autora atuou ainda se encontram em curso, sem trânsito em julgado e sem pagamento de qualquer quantia pela parte vencida. Assim, sustenta que
o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais somente se concretizará se, ao final, houver efetiva recuperação de crédito
;

Menciona jurisprudência em apoio à tese de que o pagamento de honorários deve estar condicionado ao recebimento do crédito principal, inclusive destacando decisão da 6ª Vara Cível de Belém/PA em processo envolvendo as mesmas partes, na qual se indeferiu pedido semelhante da autora;

Aponta ainda que o caso citado pela autora no Recurso Especial 911.441 não se aplica à hipótese dos autos, pois naquela ocasião não havia contrato juntado aos autos, diferentemente do presente caso, em que existe contrato expresso firmado entre as partes.

Por fim, requer:

a) A extinção do processo
sem julgamento de mérito
, com base nas preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial (art. 267, VI, CPC/73);

b) Subsidiariamente,
a improcedência total do pedido
, por ausência de previsão legal ou contratual que autorize o arbitramento requerido pela autora (art. 269, I, CPC/73);

c) A
condenação da autora por litigância de má-fé
, nos termos dos arts. 17 e seguintes do CPC/73;

d) A condenação da autora ao pagamento das
custas processuais, despesas e honorários advocatícios
em favor do BASA, conforme art. 20 do CPC/73.

Juntou documentos (ids.

7736388, p. 3 a 7736394, p. 12).

Nos ids. 7736394, p. 14 a 7736395, p. 3, a Requerente apresentou réplica à contestação, requerendo o deferimento da inicial.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 7736396, p. 1-3):

(...) Passo a análise das preliminares arguidas pela parte suplicada.

Alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porém rejeito o pedido.

Com efeito, resta clara a relação entre as partes amparada por instrumento contratual e com objeto definido, qual seja a prestação de serviços advocatícios. A instituição financeira ré foi beneficiada pela atuação profissional da advogada, e, portanto, é cabível a presente ação de arbitramento visando a aferição da remuneração pelo serviço prestado. Vale dizer que aqui não se trata sobre o cabimento ou não do pedido (mérito da demanda), mas sobre a legitimidade da parte em ser demandada na presente questão.

Argui preliminar de coisa julgada, em razão da decisão proferida nos autos nº 0014246- 17.1996.814.0301. Rejeito-a: este decisium diz respeito aos honorários de sucumbência do referido processo, nada tendo a ver com a presente demanda.

Aduz também que a exordial é inepta, porém não merece amparo a presente irresignação. A presente inicial não se enquadra na hipótese prevista no art. 330, §1º, III, do CPC, isto é, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Por outro lado, os documentos informados no presente tópico estão devidamente demonstrado nos autos.

Rejeitadas todas as preliminares, passo a análise do mérito.

Com efeito, em caso semelhante, inclusive envolvendo as mesmas partes, já se manifestou o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Tipo de Processo: Apelação Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – TJE/PA Decisão: ACÓRDÃO Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES Seção: CÍVEL Ementa/Decisão: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato de risco. Prestação de serviços por treze anos. Distrato unilateral pelo Banco cliente. Sentença de arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação de execução patrocinada pela advogada. 2. Apelação. Preliminares de ilegitimidade passiva do Banco e ausência de condições da ação rejeitadas. 3. A retirada de poderes do advogado no curso do processo dá ensejo à ação de arbitramento de honorários, independentemente de êxito na demanda, pois a revogação se deu em razão da vontade exclusiva e potestativa do cliente. 4. Embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilícito do cliente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os honorários somente poderão ser definidos em processo de liquidação de sentença, meio próprio para aferição do quantum devido. O arbitramento não deve ter por base um percentual sobre o valor da causa, mas sim ser proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado na causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) reconhecer o direito da apelada ao percebimento de honorários advocatícios pelos serviços desempenhados na ação de execução nº 1997.1003245-1, a serem arbitrados em liquidação judicial; b) determinar a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença e da correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação de arbitramento; c) reduzir a condenação em honorários advocatícios da presente ação de arbitramento para 10% (dez) por cento sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença, mantendo o restante da sentença íntegro, por seus próprios fundamentos. Data de Julgamento: 15/12/2016. Data de Publicação: 16/12/2016.

Como bem salientou o referido acórdão, “embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilícito do cliente”.

No contrato advocatício em tela, o advogado se arrisca a não ganhar nada na hipótese de acompanhar a causa durante toda a sua tramitação e, ao final, não obter êxito na demanda. No entanto, existe posicionamento jurisprudencial acerca da pertinência do arbitramento de honorários advocatícios quando há a revogação do mandato pelo cliente antes do fim do processo, máxime que entender de maneira contrária, incentivaria prática lesiva do cliente de assinar um contrato de êxito, usufruir dos trabalhos do advogado ao longo de anos e, às vésperas do fim da ação, revogar o mandato.

Por outro lado, hipoteticamente, a outorgante poderia ficar limitada ao mandato concedido, mesmo insatisfeita com o labor do profissional, sob pena de ter que pagar honorários arbitrados em ação judicial. Quem contrata um serviço com contrato de êxito é porque não quer ou não pode pagar honorários advocatícios a sua expensa. Assim, admitindo a pertinência do arbitramento dos referidos honorários seria impôr tacitamente o atrelamento do cliente ao profissional até o fim da lide.

Assim, diante dessas duas situações, necessário um juízo baseado na razoabilidade e proporcionalidade.

A outorgante(ré) não é uma litigante de poucas ações. Ao contrário, trata-se de instituição financeira com considerável porte econômico, tendo inclusive a autora oficiado em diversos processos representando a ré. Assim, o mais razoável parece ser considerar o labor exercido pela profissional, autora dessa ação, sendo justa a reconhecer o direito da demandante ao percebimento de honorários advocatícios pelos serviços desempenhados na ação nº 0014246-17.1996.814.0301, a serem arbitrados em liquidação judicial.

Assim sendo, pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, para extinguir o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil do Brasil.

Condeno a demandada ao pagamento de honorários advocatícios devidos em razão do labor da autora nos autos nº 0014246-17.1996.814.0301, a serem apurados em liquidação. O arbitramento não deve ter por base um percentual sobre o valor da causa, mas sim ser proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado na causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, ___ de abril de 2017.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Ato contínuo, o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 7736398) aduzindo como
principais argumentos
:

Ilegitimidade Passiva:
O Banco argumenta que não é parte legítima para pagar os honorários de sucumbência dos Embargos à Execução. Esses honorários seriam devidos pelas partes vencidas naqueles Embargos (ICANOR e FRIGOPLAN), e não pelo Banco, que era o cliente da Apelada e parte vencedora nos Embargos.

Existência de Contrato Específico (nº 2008/135):
Alega que a relação era regida pelo Contrato nº 2008/135, fruto de processo licitatório (Edital 01/2008). Este contrato previa:

Honorários fixos por ato processual (conforme tabela anexa ao edital de licitação e anexo I do contrato – id. 7736394, p. 9-12 – a qual não faz alusão à ação de embargos do devedor).

Honorários de sucumbência como um "plus", rateados proporcionalmente ao trabalho, condicionados ao êxito da ação e ao proveito econômico do Banco (Cláusula 13ª).

Em caso de execução frustrada, seriam devidos apenas os adiantamentos correspondentes à fase processual implementada (Cláusula 24ª).

Término Regular do Contrato:
O Contrato nº 2008/135 tinha prazo de vigência até 31/12/2008 e não foi rescindido unilateralmente, mas sim expirou em seu termo. A Apelada foi comunicada do término e da necessidade de nova licitação (Lei 8.666/93), da qual ela não participou.

Inaplicabilidade de Arbitramento Judicial de Honorários:
O arbitramento judicial de honorários só caberia na ausência de estipulação contratual (art. 22, §2º da Lei 8.906/94), o que não é o caso, dada a existência do Contrato nº 2008/135.

Ausência de Êxito e Proveito Econômico:
A execução principal contra ICANOR/FRIGOPLAN ainda não havia sido concluída, e o Banco não havia obtido proveito econômico que justificasse o pagamento de honorários de sucumbência pela Apelada.

Pacta Sunt Servanda
e Natureza Administrativa do Contrato:
O contrato foi firmado livremente e suas cláusulas devem ser respeitadas. Sendo um contrato administrativo, não se aplicam lógicas de hipossuficiência.

Prescrição de Contratos Anteriores:
Qualquer alegação baseada em contratos anteriores (1996, 2003) estaria prescrita.

Pedidos do Banco da Amazônia na Apelação:

Que o recurso seja recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo).

A reforma da sentença para:

Julgar totalmente improcedente a demanda da Apelada.

Subsidiariamente, que eventual remuneração seja arbitrada com base nos valores fixos da tabela do Contrato nº 2008/135.

Que a verba de sucumbência (referente aos Embargos à Execução) seja cobrada da parte contrária (ICANOR/FRIGOPLAN), caso haja sucumbência, e não do Banco-exequente.

Em resumo, o Banco da Amazônia alega que a decisão de primeira instância ignorou os termos do contrato vigente entre as partes, que previa honorários fixos por ato e honorários de sucumbência apenas em caso de êxito e a serem pagos pela parte vencida no processo original (Embargos à Execução). Argumenta também que o contrato não foi rescindido, mas expirou, e que o Banco não é parte legítima para arcar com os honorários de sucumbência pleiteados.

ADELMIRA CARNEIRO MAIA
apresentou
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO
(id. 7736400, p. 6-18) sustentando que o recurso do Banco deve ser rejeitado, pois a tese central — responsabilidade pelo pagamento de honorários após revogação de mandato — já foi julgada de forma desfavorável ao Banco em processos anteriores, inclusive com trânsito em julgado, citando precedentes do STJ e TJPA (AgREsp 497333, AgREsp 474301, entre outros).

Acusa o Banco agir de má-fé ao sustentar sua defesa com base em um contrato firmado apenas em 2008, quando a relação contratual com a Apelada já existia desde 1996. O contrato de 2008 seria, portanto, inaplicável à origem da obrigação discutida.

Afirma que, durante mais de 13 anos (1996–2008), atuou como única advogada do Banco no processo original (Proc. nº 0014246-17.1996.8.14.0301), sem qualquer contraprestação financeira. A rescisão contratual se deu de forma unilateral e imotivada, configurando-se o direito à remuneração proporcional.

Destaca que, o art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), estabelece o direito aos honorários decorre diretamente da revogação do mandato antes do encerramento da lide, sendo responsabilidade do cliente arcar com o valor correspondente ao trabalho realizado.

Reforça que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo protegidos pelo princípio constitucional da justa remuneração (art. 7º, IV, CF).

Por fim, invoca o Estatuto do Idoso (art. 71 da Lei nº 10.741/2003), por ter 78 anos, e requer prioridade na tramitação do processo.

Ao final pede
seja negado provimento
à apelação, mantendo-se a responsabilidade do Apelante pelo pagamento dos honorários à Apelada pelos 15 anos de serviços prestados.

Despacho de id. 18554303, no seguinte sentido:

Vistos etc.

Analisando os autos,
constam 2 ações independentes que estavam reunidas à época da digitalização
, a saber:

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040214-63.2010.8.14.0301 (Num. 7736379 - Pág. 2/Num. 7736414 - Pág. 3);

2)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040213-68.2010.8.14.0301
(Num. 7736515 - Pág. 1/ Num. 7736545 - Pág. 1), com trânsito em julgado reconhecido no Id. Num. 7736544 - Pág. 4.

Neste raciocínio, encaminho os autos à Central de digitalização para criar a APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040213-68.2010.8.14.0301, com os Num. 7736515 - Pág. 1/ Num. 7736545 - Pág. 1.
Após, excluí-los dos presentes autos
.

Em seguida, a Secretaria deverá adotar as seguintes providências:

1) Devolver a APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040213-68.2010.8.14.0301 ao Juízo a quo, em razão do trânsito em julgado do Acórdão Nº: 218453 (Num. 7736544 - Pág. 4);

2) Cadastrar o sucessor de ADELMIRA CARNEIRO MAIA no Sistema processual;

3) Após, intimar os sucessores da Apelada para contrarrazoar os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040214-63.2010.8.14.0301. (...)

Recebido o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, consoante art. 1.012 do CPC (id. 22781970).

Manifestação do
ESPÓLIO DE ADELMIRA CARNEIRO MAIA
no id. 23137594, reiterando os argumentos manejados em suas contrarrazões.

Despacho no id. 24684980, nos seguintes termos:

(...) Considerando que a Justiça de Conciliação favorece o diálogo e torna a Justiça mais efetiva e ágil, com a redução do número de conflitos litigiosos e do tempo para a análise dos processos judiciais, e que a demanda trata de direitos disponíveis, bem como a proposta de acordo apresentada pelo Banco da Amazônia S/A, determino a remessa dos autos ao PROGRAMA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE PROCESSOS DE 2º GRAU, através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, a fim de possibilitar a conciliação entre as partes.

Ressalte-se que este Egrégio Tribunal, em casos semelhantes, a exemplo do processo nº 0001690-58.2009.8.14.0301, reconheceu o direito ao arbitramento de honorários advocatícios, com base na tabela da OAB/PA vigente à época dos atos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ao NUPEMEC para realização de audiência de conciliação e mediação. (...)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Passo à análise da prejudicial de mérito aventada.

DA PRESCRIÇÃO

Narram os autos que o BASA rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios e revogou as procurações que haviam sido outorgadas à autora em dezembro de 2008 e a ação proposta em 13/10/2010.

Segundo disposto no art. 206, § 5º, II, do CC/02, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para cobrança de honorários advocatícios, devendo referido prazo ser contado a partir da conclusão dos serviços contratados, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

Desta forma, entre o prazo de revogação dos poderes e a propositura da ação, NÃO DECORREU O PRAZO PRESCRICIONAL.

Afasto, assim, a prejudicial.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal circunda sobre os honorários advocatícios devidos à causídica
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
, oriundos de sua atuação na Ação de Embargos do Devedor de nº 0014246-17.1996.8.14.0301.

A parte autora teve seus poderes revogados em dezembro de 2008.

A relação negocial estabelecida entre a Autora e o BASA está devidamente comprovada pelo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS juntado no Id. Num. 7736381 - Pág. 2-9, com o respectivo aditivo (ids. 7736381 e 7736382).

A remuneração estabelecida na avença foi a seguinte:

(...)
CLÁUSULA NONA

Pela prestação dos serviços ora avençada receberá o CONTRATADO tão somente os honorários de sucumbência que lhe forem favoráveis na causa, ficando acordado que nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados, nem na hipótese de ocorrer a sucumbência do CONTRATANTE.

1.

A participação do contratado nos honorários de sucumbência será “pro-rata" sempre que receber causas já desenvolvidas ou que vierem a ser desenvolvidas em partes por outro advogado, tendo em conta o grau de complexidade da causa, o nível de esforço despendido, a qualidade e o efeito das peças processuais por eles produzidas e as circunstâncias da negociação, se for o caso. Cabe ao CONTRATANTE definir e imputar esse rateio.

1.1. A fim de que sub-rateiem entre si, o rateio de que trata o item 1 desta cláusula será simplificado para 50% (cinquenta por cento) para, em bloco, o(s) advogado(s) credenciado(s) que participar(em) da causa e 50% (cinquenta por cento) para o grupo de advogados-empregados do CONTRATANTE, representados por sua associação ou comissão especial, sempre que as causas desenvolvidas o forem, também, com a participação efetiva (elaboração de peças e cumprimento de precatórias) de um ou mais de um advogado-empregado do BANCO.
1.2. O CONTRATADO renuncia ao disposto no parágrafo 3º do art. 22 da Lei 8.906, de 04.07.94, quanto à percepção parcelada dos honorários de que trata o dispositivo citado.

2.

Ajuizados ou não, poderá o CONTRATANTE tomar a iniciativa de receber diretamente dos devedores o valor de seus créditos confiados ao CONTRATADO, antes cientificado o CONTRATADO para que requeira, quando for o caso, a suspensão ou extinção do processo.
2.1. Na hipótese de liquidação por acordo em juízo o CONTRATADO informará ao CONTRATANTE o valor dos seus honorários a serem pagos pelos devedores, comprometendo-se a não exigi-los em percentual acima de 2% (dois por cento) sobre o valor do acordo, se o crédito ainda não estiver ajuizado, mas o CONTRATADO tiver tido influente ou proficiente participação no esforço do acordo, a juízo do CONTRATANTE, ou se o CONTRATADO já ajuizou mas ainda não tiver havido sentença em eventuais embargos à execução. Se já proferida essa sentença, e tendo sido favorável ao CONTRATANTE, admitir-se-á que aquele limite de 2% (dois por cento) seja elevado a até 5% (cinco por cento).

2.2. Solicitada a devolução de documentos referentes a créditos do CONTRATANTE ainda não ajuizados, por qualquer razão, o CONTRATADO não fará jus a honorários. Mas se o CONTRATADO, por força de seu empenho, viabilizar, a exclusivo critério do CONTRATANTE, o pagamento integral, à vista e em dinheiro, do valor pactuado da dívida, antes do ajuizamento, o CONTRATANTE poderá imputar na conta do devedor, honorários na faixa de 1% a 10% sobre o valor recebido, independentemente do total da importância que foi recuperada.
2.2.1. Se a liquidação da dívida, nas condições previstas no item 2.2 acima, for feita em forma de dação em pagamento extra-judicial, aceita pelo CONTRATANTE, este poderá tentar o mesmo procedimento previsto no aludido item 2.2 “in fine” ou, se for o caso, o que estabelecem os itens 3, 4, 5 e 7 adiante.
2.3. Se por força do acordo judicial a dívida for paga ao CONTRATANTE, parceladamente, os honorários do CONTRATADO serão pagos pelo devedor, se assim este quiser, nos mesmos prazos, eventos e proporções do acordo. O mesmo princípio se aplica a pagamentos excepcionais de honorários diretamente pelo CONTRATANTE, ou extrajudiciais, nas hipóteses previstas neste contrato.

2.4. Compete ao CONTRATADO incluir as salvaguardas que no acordo judicial assegurem o pagamento de seus honorários pelo devedor, na forma deste contrato.

2.5. Aceita a prevalência, o CONTRATADO destacará e fará considerar as disposições deste contrato nas causas em que haja sentenças ou decisões sobre seus honorários judicialmente fixados e que em juízo o CONTRATADO reivindique.
2.6. Pode o CONTRATANTE delegar ao Grupo Especial de Recuperações ou outros grupos ou Comitês, que quando for o caso submeterão a decisão à Direção do CONTRATANTE, a tarefa de julgar, através da construção paulatina de critérios ao máximo objetivos, os casos de negociação de honorários nas faixas fixadas e parâmetros deste contrato, imputação de participações “pro-rata”, sistema de verificação de condições pactuadas nele, níveis de desempenho, propostas de eliminação de eventuais contradições ou entraves que a prática detecte, e enfim, a materialização e individualização das normas contratadas ou, em alguns casos, instruídas, na forma do previsto na cláusula QUARTA deste contrato.

2.6.1. O CONTRATANTE poderá admitir JUÍZO ARBITRAL, na forma da Lei nº 9.307, de 23.09.96, quando se acentuarem, a seu exclusivo critério, divergências entre CONTRATANTE e CONTRATADO, envolvendo impasses decorrentes da individualização das normas estabelecidas no item 2.6 acima.
2.6.2. O arbitramento de que trata o item anterior não será constituído para exame de mérito, eqüidade ou legitimidade dos pactos deste contrato, mas tão somente para exame da aplicação prática, efetiva e casuística de seus critérios, se considerados pelo CONTRATANTE como incertos, ilíquidos ou ainda por ele não considerados definidos.

3.

Se a parte contrária, por não dispor de bens, ou por razão relevante, a critério do CONTRATANTE, não suportar o ônus dos honorários, ou sucumbência, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os honorários entre 1% a 10% (um por cento a dez por cento) sobre o proveito líquido obtido e avaliado pelo CONTRATANTE. Em cada caso, porém, é necessário que o CONTRATANTE determine previamente a cobrança e/ou aceite a situação consumada da inexistência de capacidade pagadora dos devedores e/ou seus garantes, negociando com o CONTRATADO o percentual aplicável aos honorários, na faixa acima estabelecida.

4.

Em caso de arrematação, adjudicação e dação em pagamento judicial em que o DEVEDOR não possa pagar os honorários, a juízo do CONTRATANTE, este pagará ao CONTRATADO, honorários na faixa percentual estabelecida no item 3 acima tanto que posteriormente aliene o bem. Ainda nesse quadro, se o CONTRATANTE reputar o bem objeto da dação em juízo, adjudicação ou arrematação, como de fácil negociabilidade, poderá, desde a consumação do ato apropriatório, pagar referidos honorários.

5.

Ocorrendo essas hipóteses excepcionais de pagamento direto de honorários pelo CONTRATANTE, O CONTRATADO reembolsará o CONTRATANTE, em valor atualizado ao momento do reembolso efetivo, pelos valores referentes ao desembolso dos honorários, se o acordo for desfeito ou comprometido por evicção ou outras causas, ou ainda caso o CONTRATADO venha a receber os honorários advocatícios da parte contrária.

6.

Nos casos de falência, concordata, ou processo de insolvência civil, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO honorários, em cada caso previamente negociado, num percentual entre 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor levantado ou recebido ou do proveito líquido avaliado pelo CONTRATANTE.

7.

Sempre que, face a alguma razão, o CONTRATANTE pagar diretamente honorários ao CONTRATADO, este, “ipso facto", renuncia a recebê-lo do DEVEDOR para si, em sucumbência ou por outro meio, pelo que, nesses casos, serão destinados aos cofres do CONTRATANTE.

CUSTAS E DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA

Correrão por conta do CONTRATANTE as antecipações de custas judiciais, de acordo com os regimentos e usos que nortearam o processamento dos feitos que forem confiados ao CONTRATADO, vedando-se a este comprometer-se em nome do CONTRATANTE a pagar comissões e gratificações que não sejam legalmente exigíveis ou possam ferir os princípios éticos que norteiam o exercício da advocacia. Todas as despesas judiciais que se fizerem necessárias à conclusão das ações (custas, emolumentos, avaliações, honorários periciais, editais, depósitos para fins de recurso, etc.) serão imediatamente pagas ou reembolsadas pelo BANCO, à vista dos respectivos comprovantes, os quais deverão ser prévia e obrigatoriamente exibidos para o "visto" do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em caso de prestação de serviços em comarca diversa da de atuação do CONTRATADO as despesas com alimentação, hotel e transporte serão custeadas pelo CONTRATANTE, devendo ocorrer o deslocamento com prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, quando será fixado o montante das despesas alusivas à viagem.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá, ainda, adiantar ao CONTRATADO, importâncias destinadas ao pagamento de custas ou despesas de que o CONTRATADO prestará contas ao final do mês correspondente ao adiantamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O CONTRATADO obriga-se a apresentar prestação de contas do valor que for recebido dos créditos que lhes forem confiados, juntando cópia de todos os recibos e documentos que formalizarem os recebimentos e ajustes com os devedores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O CONTRATADO deverá manter o CONTRATANTE informado a respeito do trâmite processual das ações sob seu patrocínio, elaborando relatórios mensais instruídos com as peças correspondentes, sobre as causas que lhe forem confiadas, sendo que, em não havendo a ocorrência de qualquer evento no mês, essa informação será feita sucintamente com a expressão "sem movimento", devendo, quando solicitado, prestar informações adicionais. Os relatórios obedecerão ao disposto nos itens 2, 3 e 4 do Anexo 1 do Edital de Pré-Qualificação nº 96/001.

PARÁGRAFO ÚNICO

Os relatórios não podem ser utilizados para formalização de consultas ou pedidos de providências, que deverão constar em correspondência específica. Todo incidente relevante do processo deverá ser imediatamente comunicado pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O presente contrato vigorará até 31.12.2002, podendo ser prorrogado pelos exercícios sociais subsequentes, através de aditivo, até completar o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, consecutivos e ininterruptos, a contar da data de assinatura deste instrumento, desde que haja interesse dos contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que dê à outra ciência, expressa e escrita, dessa intenção com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, dentro do prazo contratual, respeitando o CONTRATADO a obrigação de deixar o CONTRATANTE a salvo de qualquer, ato que possa pô-lo em risco nas questões judiciais em andamento, devendo em consequência, peticionar em cada feito, no prazo acima, informando que deixou de patrocinar as causas do BANCO, sob pena de responsabilidade. Havendo justo motivo, a rescisão inclusive por infringência ou mora em obrigações aqui assumidas pode ser imediata, sem prejuízo das obrigações ao final retro, do CONTRATADO e das cominações estabelecidas neste contrato. (...)

Dos termos estabelecidos na avença, configura-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes possui cláusula de êxito.

Nestas relações jurídicas, as partes se atrelam ao resultado do julgamento, com a legítima expectativa de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo.

Desta forma, considerando que as
Cláusula Nona
,
Cláusula Treze
e
Cláusula Quatorze
não regulam as situações de revogação de poderes antes do trânsito do julgado, a resilição unilateral e injustificada do contrato, embora lícita, constitui ato antijurídico, visto que frustrada a expectativa criada na outra parte, impondo obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração.

Em situações como essa, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe à advogada autora dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.

Sobre o tema, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º). 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda 2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto. 3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto). 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 25/02/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/09/2017 e distribuído ao gabinete em 22/02/2018. 2. O propósito recursal é dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos recorridos, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de êxito. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1724441 TO 2018/0035325-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DOS EMBARGADOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADOS E RECONHECEU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO TÉRMINO DA DEMANDA AJUIZADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE PRESTADOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. “O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15ª C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00166780920198160130 Paranavaí 0016678-09.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Deste modo,
“rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.019246-3, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Na falta de estipulação ou de acordo, em decorrência da rescisão contratual causada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ABITRAMENTO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. VALOR. TABELA DA OAB-RJ. 1. Nos termos do artigo 22, caput, da Lei 8906/94, é assegurado aos advogados o recebimento dos honorários convencionados, os fixados por arbitramento e os de sucumbência. Doutrina. 2. In casu, a procuração acostada aos autos comprova que a primeira recorrida Mayra Alves Bonato Pinto outorgou poderes para os advogados Jose Rogério Monteiro (falecido), Rita de Cássia Almeida Monteiro (agravante) e João Batista Martins (agravante), conferindo poderes para representá-la em demandas judicias. 3. Os advogados ingressaram com ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, e obtiveram êxito no pedido de rescisão contratual e na devolução de R$ 40.000,00 em favor da primeira agravada. 4. Restou comprovada não só a relação jurídica existente entre as partes, mas, também, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, com a elaboração da inicial, réplica, contrarrazões, além da assistência jurídica em toda instrução probatória e na fase de cumprimento da sentença e satisfação do crédito. 5. Dessa forma, sendo prestados os serviços contratados, não há como a parte contratante, primeira recorrida, se escusar do pagamento dos serviços contratados. 6. A ausência de contrato escrito não retira do advogado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelo trabalho prestado, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. 7. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 8. A quantia de R$ 8.015,35 da tabela de honorários mínimos é compatível com o trabalho desenvolvido pelos agravantes, notadamente por se tratar de demanda de baixa complexidade, além de observar o proveito econômico da primeira agravada com a ação principal. 9. Recurso provido em parte.

(TJ-RJ - AI: 00200854120198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Turma e de minha Relatoria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001690-58.2009.8.14.0301, AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A., AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS., RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou o agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A., o qual buscava a reforma de decisão que havia dado provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado até a destituição do patrono.

II. Questão em Discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais, sem considerar que o pedido de arbitramento teria sido tratado como principal, quando na verdade era alternativo.

III. Razões de Decidir

Não foram identificados quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O entendimento consolidado é de que, mesmo em contratos com cláusula de êxito, a destituição do patrono antes do término do processo autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado. A via dos embargos de declaração não se presta para rediscutir a matéria.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento
: "Na destituição do patrono antes do término do processo, quando estipulado contrato com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado até então, afastando o risco de enriquecimento ilícito."

Dispositivos Relevantes Citados
:

·
CPC/2015
, arts. 1.022, 1.026;

·
nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)
, art. 22.

(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001690-58.2009.8.14.0301, EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A., EMBARGADA: LUIZ PEREIRA LAZERIS, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, mantendo inalterada a sentença
a quo
, que condenou o Demandado/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios devidos em razão do labor da Autora nos autos nº 0014246-17.1996.814.0301,
a serem apurados em liquidação de sentença
, de forma proporcional ao trabalho desempenhado pela advogada na causa, tudo nos termos da fundamentação.

Acresça-se que, para tanto, deverá ser observada a tabela de honorários advocatícios da OAB/PA vigente à época da prática do ato.

Juros, a partir da citação, nos termos do art. 406, do CC e correção monetária, observando-se as regras do art. 389, do CC (Súmula n. 43, do STJ).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025